Tribunal: TJES
Processo: 5005322-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas; Diálise/Hemodiálise; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005322-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARINETE DO CARMO PRADO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005322-46.2021.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido: MARINETE DO CARMO PRADO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AUTORA ACAMADA HÁ 05 (CINCO) ANOS, NECESSITA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES AO DIA, SENDO 240 (DUZENTAS E QUARENTA) FRALDAS POR MÊS, DE TAMANHO EXG, E 10 (DEZ) EQUIPOS MENSAIS PARA NUTRIÇÃO SNE EXCLUSIVA COM DIETA ENTERAL, PARA USO CONTÍNUO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS, NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS, E 10 (DEZ) EQUIPOS MENSAIS PARA NUTRIÇÃO SNE EXCLUSIVA COM DIETA ENTERAL, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DA PARTE DEMANDANTE. EM CONTESTAÇÃO, O RECORRENTE ALEGA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA AUTORA/RECORRIDA RESIDIR EM CASA DE REPOUSO EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO.
ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, para entregar medicamento e fraldas.

O demandado, em sua defesa, erige preliminarmente a tese de ilegitimidade passiva, asseverando ser a autora domiciliada na Comarca de Serra – ES, fato que foi demonstrado por certidão de oficial de Justiça, anexa aos autos e por relatório da Secretaria Municipal de Saúde.

Pois bem. Foi constatada a nova residência da parte autora como Clínica de Repouso em Jacaraípe – Serra/ES, haja vista certidão juntada aos autos por analista judiciário, onde a irmã da autora, que afirma representá-la, informa o novo endereço.

Nesse caso, de um lado, sem qualquer vínculo atual com o Município demandado, descabe impor a esse o custeio dos insumos solicitados pela autora, pleito que deverá ser dirigido ao ente de seu domicílio atual.

Vale dizer que a autora sequer se fez representar adequadamente no processo, uma vez que a postulação inicial foi formalizada por terceiro, que não figura como seu procurador, assistente ou curador. Impossível a prevalência, nesse caso, do foro do domicílio do pretenso representante, já que não ostenta juridicamente essa qualidade.

Quanto a isso, não é possível sequer a corrigenda do polo passivo. Registre-se que a comarca na qual foi proposta a ação não é sede, filial ou sucursal do município da Serra/ES, tampouco nela a parte autora tem domicílio. Logo, seria incompetente o foro para conhecer do pedido nesse caso.

Diante do exposto, tendo em vista que a demanda deveria ter sido ajuizada contra outro ente e em comarca diversa, dou provimento ao recurso, acolho a preliminar suscitada, declaro a ilegitimidade passiva ad causam do Recorrente e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER o recurso inominado e dar-lhe provimento, para anular a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)